Tribunal: TJMT
Processo: 1100279-94.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100279-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AGEU SOARES LIBANIO DUARTE - CPF: 700.311.121-70 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOSE AGEU SOARES LIBANIO DUARTE - CPF: 700.311.121-70 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, OFENSA À DIALETICIDADE AFASTADAS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DEFINITIVO DE CONTA. RELAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL. DECISÃO AUTOMATIZADA E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FALTA DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO HUMANA, VIOLA O CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, PROTEGIDOS PELA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. ATO ILÍCITO, LUCROS CESSANTES e DANO MORAL CONFIGURADOS e INDENIZÁVEIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO DANO MORAL. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC APÓS O ARBITRAMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO E DA SEGUNDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que declarou a nulidade do bloqueio definitivo da conta do motorista de aplicativo, determinou sua reativação ou a instauração de procedimento administrativo regular, condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminares de preliminares de ausência de fundamentação da sentença, ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnação à concessão da justiça gratuita; (ii) bloqueio definitivo da conta do motorista de aplicativo; (iii) indenização por danos materiais e morais; e (iv)
quantum
da indenização por danos morais e os consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença e a decisão integrativa apresentam fundamentação suficiente, pois expõem as razões necessárias à solução da controvérsia, sem que o dever de motivação imponha o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pela parte.

4. O recurso do autor observa o princípio da dialeticidade, visto que impugna de modo suficiente os fundamentos da sentença, ainda que reitere argumentos anteriormente alegados.

5. A impugnação à justiça gratuita deve ser rejeitada quando baseada em alegações genéricas, sem prova capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa natural.

6. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital possui natureza civil e comercial, mas não autoriza o bloqueio arbitrário da conta quando a medida afeta diretamente o exercício da atividade profissional.

7. O art. 20, da Lei Geral de Proteção de Dados assegura ao titular dos dados o direito à revisão de decisões automatizadas e impõe dever de transparência quanto aos critérios utilizados, exigindo informação adequada e possibilidade de revisão da decisão.

8. A plataforma digital não comprovou os fatos que justificaram o descredenciamento nem assegurou contraditório, ampla defesa ou revisão humana, tornando ilícito o bloqueio definitivo da conta utilizada como instrumento de trabalho.

9. O bloqueio indevido da conta impede o exercício da atividade profissional e enseja lucros cessantes, não afastados pela mera alegação de atuação em outras plataformas.

10. A privação injustificada da única fonte de renda configura dano moral indenizável, sendo adequada a majoração da indenização para R$ 8.000,00, à luz da proporcionalidade, da razoabilidade e dos parâmetros do Tribunal.

11. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e, após o arbitramento, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Preliminares rejeitadas, recurso do primeiro apelante provido e da segunda, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O bloqueio definitivo de conta de motorista de aplicativo exige motivação concreta, transparência e garantia de revisão da decisão, especialmente quando baseada em tratamento automatizado de dados. 2. A ausência de contraditório, ampla defesa e procedimento de revisão em decisão automatizada de descredenciamento configura ato ilícito e invalida o bloqueio da conta. 3. O bloqueio indevido que impede o exercício da atividade profissional gera direito à indenização por lucros cessantes quando comprovado o nexo causal e a habitualidade da fonte de renda. 4. A privação arbitrária da principal fonte de sustento caracteriza dano moral indenizável. 5. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e, após o arbitramento, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 99, § 3º, e 373, II; Código Civil, arts. 186, 402, 405, 406, § 1º, 421, 422 e 422; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 20; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339 (AI-RG-QO 791.292/PE); STJ, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1.278.505/MS, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.029.449/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.023.791/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017; STJ, REsp 2.144.902/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2024; STJ, REsp 2.135.783/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18.06.2024; TJMT, Apelação n. 1030568-56.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.11.2025; TJMT, Apelação n. 1016511-13.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.06.2026; TJMT, Apelação n. 1018342-19.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por JOSE AGEU SOARES LIBANIO DUARTE E UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação declaratória de nulidade de bloqueio c/c indenização por danos morais, lucros cessantes, ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do bloqueio da conta do autor, ocorrido em 13/12/2024, determinar a ré proceder à sua reativação ou instaurar procedimento administrativo regular, sob pena de multa. Condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes, correspondentes a 30 dias da média do faturamento bruto dos três meses anteriores ao bloqueio, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Por fim, impôs à ré o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação (id. 373348400).

Os embargos de declaração opostos pela Uber foram rejeitados (id. 373348405).

A apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. sustenta o descredenciamento do autor decorreu da constatação de condutas incompatíveis com os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia e com o Código da Comunidade Uber, consistentes na manipulação de viagens e cobranças indevidas, circunstâncias que autorizam a resilição unilateral do contrato e a desativação imediata da conta, em atenção à segurança dos usuários e à autonomia privada.

Defende a inexistência de ato ilícito, de dano moral e de lucros cessantes, sustentando que o autor permaneceu inerte por aproximadamente dez meses antes de ajuizar a demanda, podendo exercer a atividade por intermédio de outras plataformas digitais.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos, subsidiariamente, afastar as condenações indenizatórias impostas (id. 373348406).

O apelado JOSE AGEU SOARES LIBANIO DUARTE requer o não provimento do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios (id. 373348412).

A apelante JOSE AGEU SOARES LIBANIO DUARTE se insurge contra o
quantum
da indenização fixada à título de danos morais, sustentando que o montante arbitrado é insuficiente diante da gravidade da conduta da ré, da extensão dos prejuízos suportados, da capacidade econômica da empresa e da função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Afirma que o bloqueio indevido de sua conta o impediu de exercer sua única atividade profissional e fonte de sustento, submetendo-o a expressivo sofrimento e insegurança financeira, o que justifica a majoração da verba indenizatória. Requer o provimento do recurso para elevar o valor da indenização por danos morais, mantendo-se os demais capítulos da sentença (id. 373348410).

A apelada UBER suscita, preliminarmente, ofensa à dialeticidade, bem como impugna os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o não provimento do recurso (id. 373348414).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Da ausência de fundamentação

A apelante UBER DO BRASIL argui a nulidade da sentença, sustentando que a decisão proferida nos embargos de declaração não observou o dever constitucional e legal de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de bloqueio de conta de motorista de aplicativo c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e lucros cessantes, na qual se discute a legalidade do bloqueio definitivo da conta do autor na plataforma da ré, bem como a responsabilidade civil decorrente da medida.

A sentença, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, encontra-se suficientemente fundamentada, visto que o Juízo examinou as alegações relevantes, o conjunto probatório e os fundamentos jurídicos aplicáveis, concluindo pela nulidade do bloqueio diante da ausência de motivação e de procedimento capaz de assegurar o contraditório e a ampla defesa, bem como pela configuração dos danos indenizáveis.

A decisão integrativa, por sua vez, consignou a inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, demonstrando que a pretensão da embargante consistia, em verdade, na rediscussão do mérito.

Assim, o fato de a sentença e a rejeição dos embargos de declaração não ter acolhido os argumentos da parte, não configura ausência de fundamentação, pois a exigência constitucional de motivação não impõe o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos, bastando que sejam expostas as razões suficientes à solução da controvérsia.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“[...] 2. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). [...]” (STJ, CORTE ESPECIAL, AgRg no RE no AgRg nos EREsp 1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 19/12/2018).

Logo, AFASTO a preliminar arguida.

II – Da Ofensa à Dialeticidade

A apelada UBER DO BRASIL suscita falta de dialeticidade do recurso do autor por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

Contudo, a alegação não merece prosperar, pois o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a mera reprodução dos argumentos da petição inicial ou da contestação, por si só, não caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível verificar que a sentença recorrida foi devidamente impugnada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF.5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).(...).”

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

III – Da impugnação à justiça gratuita

A apelada UBER DO BRASIL se insurge contra a concessão da gratuidade da justiça ao apelante José para o preparo recursal, afirmando que não restou comprovado nos autos a hipossuficiência alegada.

A apelada se limitou a presunções genéricas sobre a capacidade econômica do apelante, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Consigna-se, por oportuno, que em se tratando de pessoa natural, incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Diante disso, REJEITO a impugnação e mantenho a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇAO DA UBER DO BRASIL

I – Do descredenciamento

A apelante sustenta a legitimidade do descredenciamento do autor, ao argumento de que a medida decorreu da constatação de elevado índice de entregas não finalizadas, em conformidade com os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia e o Código da Comunidade Uber, invocando os princípios da autonomia privada, da livre iniciativa e da força obrigatória dos contratos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a relação jurídica estabelecida entre motoristas parceiros e plataformas digitais possui natureza eminentemente civil e comercial (REsp n. 2.144.902/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024).

Todavia, essa premissa não autoriza o exercício arbitrário do poder contratual, devendo a autonomia privada ser compatibilizada com a eficácia dos direitos fundamentais, especialmente os direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando a decisão empresarial repercute diretamente sobre o exercício da atividade profissional do contratado.

O art. 20, da Lei nº. 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, dispõe:

"O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

§ 1º O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial.

§ 2º Em caso de não oferecimento de informações de que trata o § 1º deste artigo baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais.”

No caso, entretanto, a apelante não demonstrou a observância dessas garantias, visto que embora alegue que o bloqueio decorreu de irregularidades relacionadas a “taxas, promoções ou cobranças inválidas”, limitou-se a encaminhar comunicações padronizadas, sem individualizar os fatos imputados ao autor, indicar as viagens supostamente irregulares, identificar reclamações de usuários ou apresentar qualquer elemento probatório capaz de justificar a sanção aplicada.

Da mesma forma, não há prova de que tenha sido instaurado procedimento administrativo para assegurar efetivo contraditório ou revisão humana da decisão automatizada. Ao revés, os elementos constantes dos autos demonstram que o autor recebeu apenas respostas genéricas e automatizadas, incompatíveis com o dever de transparência imposto pela Lei Geral de Proteção de Dados e pelos princípios da boa-fé objetiva e da confiança (art. 422, do Código Civil).

Nesse sentido, ao julgar o REsp n. 2.135.783/DF, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que o descredenciamento definitivo de motorista de aplicativo exige que o profissional seja informado acerca das razões da medida e tenha assegurado o direito de requerer sua revisão, admitindo-se apenas a suspensão imediata do perfil quando necessária à preservação da segurança dos usuários ou do funcionamento da plataforma, hipótese em que o exercício do contraditório poderá ocorrer posteriormente. Vejamos a ementa:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA.
DESCREDENCIAMENTO PERFIL. MOTORISTA APLICATIVO. DECISÃO AUTOMATIZADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA
.

[...]. 5. Nos termos do art. 5º, I, combinado com o art. 12, §2º, da LGPD entende-se que o conjunto de informações que leva ao descredenciamento do perfil profissional do motorista de aplicativo se configura como dado pessoal, atraindo a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados.

6.
A transparência é o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados que garante aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento de dados.

7.
O titular dos dados pessoais, que pode ser o motorista de aplicativo, possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional (art. 20 da LGPD).

8. Conjugando a determinação do art. 20 da LGPD com a eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, entende-se que o titular de dados pessoais deve ser informado sobre a razão da suspensão de seu perfil, bem como pode requerer a revisão dessa decisão, garantido o seu direito de defesa.
[...].” (REsp n. 2.135.783/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, esta Quarta Câmara, em recente julgamento, igualmente reconheceu que o titular de dados pessoais possui direito à revisão de decisões automatizadas que afetem sua atividade profissional:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...].
5. A ausência de notificação prévia ou direito de defesa viola o art. 5º, LV, da CF/1988 e o art. 20 da LGPD, que assegura a revisão de decisões automatizadas.
[...]

Tese de julgamento: “1. A exclusão imotivada de motorista de aplicativo da plataforma, sem direito de defesa ou fundamentação objetiva, configura ato ilícito passível de reparação.
2. O titular de dados pessoais tem direito à revisão de decisões automatizadas que afetem sua atividade profissional, nos termos do art. 20 da LGPD.
[...].” (N.U 1030568-56.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

Assim, o bloqueio definitivo da conta utilizada pelo autor como instrumento de trabalho, sem motivação concreta e sem procedimento apto a assegurar o contraditório, excede a autonomia contratual e configura ato ilícito, devendo ser mantida a sentença, neste ponto.

II – Dos lucros cessantes

Outrossim, é devida a indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, pois o bloqueio indevido da conta impediu o autor de exercer sua atividade profissional e de auferir a renda que ordinariamente obtinha por meio da plataforma.

A alegação de que o autor poderia exercer atividade por intermédio de outras plataformas não afasta os lucros cessantes, pois não há prova de que efetivamente auferiu renda substitutiva capaz de neutralizar os prejuízos decorrentes do bloqueio ilícito, incumbindo à ré o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Comprovada a fonte habitual de rendimentos e o nexo causal entre a conduta ilícita da ré e a impossibilidade de desempenho da atividade remunerada, mostra-se caracterizado o prejuízo patrimonial indenizável, nos termos do art. 402 do Código Civil.

III – Do dano moral

O bloqueio arbitrário da conta impediu o autor de exercer sua única fonte de renda, circunstância que supera o mero inadimplemento contratual e configura violação a direitos da personalidade, justificando a indenização por dano moral, devendo ser mantida a condenação por danos morais, ressalvada a adequação dos consectários legais, nos termos a seguir expostos.

Quanto aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405, do Código Civil) e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, a partir do arbitramento aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária ou juros de mora (N.U 1016511-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026).

RECURSO APELAÇÃO DE JOSÉ AGEU SOARES

O bloqueio definitivo e injustificado da conta do autor na plataforma da ré, sem motivação concreta e sem a observância das garantias mínimas do contraditório e da ampla defesa, impediu-o de exercer sua atividade profissional e comprometeu sua única fonte de renda, em manifesta violação aos direitos da personalidade.

Com efeito, encontram-se caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, consistentes na conduta ilícita, no dano e no nexo causal, impondo-se o dever de indenizar.

Na fixação da indenização por danos morais, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta, a extensão do prejuízo suportado pela vítima, a capacidade econômica das partes e as finalidades compensatória e pedagógica da reparação, de modo a proporcionar justa compensação ao ofendido e, simultaneamente, desestimular a reiteração da conduta ilícita.

O
quantum
indenizatório não pode ser meramente simbólico, sob pena de frustrar sua função compensatória e preventiva, nem excessivo a ponto de ensejar enriquecimento sem causa.

Deste modo, a majoração da verba indenizatória para R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se adequada, ante as circunstâncias ocorridas, a capacidade econômica da ré e com os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em hipóteses análogas de bloqueio indevido de cadastro de motorista de aplicativo, preservando a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação. Nesse sentido, colho precedente desta Corte:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO UBER. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATO ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

[...]. A desativação unilateral da conta do motorista sem justa causa viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme previsto nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

[...]. O dano moral resta configurado, pois a exclusão arbitrária privou o autor de sua fonte de renda sem justificativa válida, extrapolando os limites do mero dissabor e afetando seus direitos da personalidade, conforme art. 186 do Código Civil.

O valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se adequado e proporcional ao prejuízo causado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A condenação em lucros cessantes é devida, pois o autor demonstrou exercer a atividade de forma habitual, sendo possível sua apuração em liquidação de sentença, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A cláusula contratual que prevê aviso prévio de sete dias para rescisão unilateral não se aplica ao caso, pois a desativação ocorreu de forma imediata e sem justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

A desativação unilateral da conta de motorista de aplicativo sem justa causa e sem observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato configura ato abusivo e ilícito.

A existência de acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente cumprido, não pode ser utilizada como justificativa para exclusão de motorista da plataforma, pois não gera antecedentes criminais.

O dano moral é cabível quando a desativação arbitrária do motorista impede abruptamente sua fonte de renda, causando prejuízo relevante.

Os lucros cessantes são devidos e devem ser apurados em liquidação de sentença, sendo válida a presunção razoável de ganhos baseada em elementos concretos apresentados nos autos.

(N.U 1018342-19.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025).

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO as preliminares e, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., apenas para adequar os consectários legais da condenação por danos morais, estabelecendo que os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e que, a partir do arbitramento, incide exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por JOSÉ AGEU SOARES LIBÂNIO DUARTE para majorar a indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em razão da sucumbência recursal da Uber, majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026